Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-58.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000162-58.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ERONILDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. SEGURADO DO SUS DIAGNOSTICADO COM PERDA VISUAL QUE NECESSITA DO USO CONTÍNUO E MENSAL DE MEDICAMENTO OFTALMOLÓGICO (INJEÇÃO INTREVÍTREA) E NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO. FÁRMACO AUTORIZADO PELA ANVISA. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS PELO SUS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PREMISSA DE QUE A SAÚDE É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS. DEVER DO PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF/88, NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. PODER DISCRICIONÁRIO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - SÚMULA 421 STJ. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária/apelação cível nº. 8000162-58.2021.8.05.0113, da comarca de Itabuna, figurando como apelante/apelado MUNICÍPIO DE ITABUNA; como apelante/apelado ESTADO DA BAHIA; e como apelado ERONILDO DOS SANTOS, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguída; conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE ITABUNA; conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA; e confirmar a sentença em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 6/4p